Tribunal: TJBA
Processo: 8000968-84.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000968-84.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros Advogado(s):MARCELO MAMEDIO DE AMORIM ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA À TESE FIXADA NO ÂMBITO DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. REJEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA NÃO CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB/BA COMO REFERÊNCIA DO MONTANTE ARBITRADO. MÉRITO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO EM COMARCA ONDE NÃO EXISTE DEFENSOR PÚBLICO. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Dr. Marcelo Mamédio de Amorim (OAB/BA 64.243), nomeado para atuar na defesa de réu hipossuficiente em processo penal, diante da ausência de defensor público na localidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de participação do Estado no processo penal que fixou os honorários; (ii) estabelecer se é legal e razoável a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, com base na tabela da OAB/BA, independentemente de provocação prévia à Defensoria Pública ou à OAB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a sentença penal que fixa honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, independentemente de citação do Estado para integrar o polo passivo da demanda. 4. A ausência de Defensoria Pública na comarca ou sua estrutura insuficiente justifica a nomeação de defensor dativo pelo juízo criminal, sendo legítima a condenação do Estado ao pagamento da remuneração. 5. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 984) não veda a utilização da tabela da OAB como referência para arbitramento dos honorários, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. O valor arbitrado de R$ 14.117,03, com base nos itens 13.29 e 13.4 da Tabela da OAB/BA, mostra-se compatível com a atuação efetiva do defensor ao longo do processo, incluindo a apresentação de defesa, participação em audiências e elaboração de alegações finais. 7. A ausência de ofício prévio à Defensoria Pública ou à OAB não invalida a nomeação do defensor dativo nem a fixação dos honorários, quando demonstrada a necessidade de garantir a ampla defesa do réu. 8. O juiz criminal tem competência para fixar honorários do defensor dativo no próprio processo, sendo desnecessária ação cível autônoma para constituição do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença penal que arbitra honorários em favor de defensor dativo possui natureza de título executivo judicial, sendo desnecessária a participação do Estado no processo para a validade da condenação. 2. A ausência de defensor público na comarca justifica a nomeação de defensor dativo, sendo legítima a condenação do Estado ao pagamento dos honorários fixados. 3. O juiz pode utilizar, como parâmetro, a tabela da OAB para fixação dos honorários, desde que observada a razoabilidade e proporcionalidade em face do trabalho desempenhado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, § 1º, e 24; CPC/2015, art. 515, V; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18.03.2014; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020; STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema Repetitivo 984); STJ, REsp 1.377.798/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 02.09.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000968-84.2024.8.05.0082, em que figuram, como Apelante, o ESTADO DA BAHIA, e como Apelado, MARCELO MAMEDIO DE AMORIM (OAB/BA 64.243), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 17 de junho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS03